Tribunal: TJPA
Processo: 0004002-43.2014.8.14.0006
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004002-43.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: ELY SALIM KHAYAT, ALESSANDRA IAMANOUTH DE FARIAS KHAYAT

AGRAVADO: LUIZ VICENTE TRAMONTIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA ACERCA DO
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA PARA DISCUTIR DOMÍNIO SOBRE IMÓVEL DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO
– MANIFESTAÇÃO QUE SE PRESTA APENAS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA – PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão embargado que não se manifestou
acerca da impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária para discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, nos termos do artigo 923 do CPC/73.

2.
Da análise dos autos observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a indagação da impossibilidade
de ajuizamento de ação ordinária para discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória.
3.
Conforme se verifica dos autos, a ação anulatória ajuizada pelo ora embargado, não possui natureza de ação petitória, na medida em que esta não estaria discutindo o domínio, mas sim, possíveis irregularidades na matrícula de número 10.524 e, uma vez corrigidas as supostas irregularidades, restariam as matrículas de números 253 e 308, de propriedade dos embargantes, além do que,
não
restou consignado no julgado, ora embargado,
a
demonstra
ção de
que a decisão proferida pelo Juízo de origem tenha causado ou possa causar quaisquer prejuízos aos requeridos, ora embargantes, ao contrário, a decisão justamente veio proteger o direito de ambas
as
partes, bem como de terceiro de boa-fé.

4. Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelos embargantes, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos de modificação do julgado.

5.Destarte
, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

6. Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente com efeito de esclarecimento da dúvida suscitada,

para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora acerca da
impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária para discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, conforme disposições do artigo 923 do CPC/73
, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargantes
ALESSANDRA IAMANOUTH DE FARIAS KHAYAT E ELY SALIM KHAYAT
e ora embargados
LUIZ VICENTE TRAMONTIN e ACÓRDÃO
ID Nº
4749338
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0004002-43.2014.8.14.0006

EMBARGANTES:
ALESSANDRA IAMANOUTH DE FARIAS KHAYAT E ELY SALIM KHAYAT

EMBARGADO:
LUIZ VICENTE TRAMONTIN

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº
4749338

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ALESSANDRA IAMANOUTH DE FARIAS KHAYAT E ELY SALIM KHAYAT,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 4749339), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de

LUIZ VICENTE TRAMONTIN

e do
V. Acórdão Id.
4749338
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇO ANULATÓRIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE LIMINAR DE NATUREZA CAUTELAR – APLICAÇO INTERTEMPORAL DO CPC/73 – PEDIDO DE RECONSIDERAÇO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇO DO MÉRITO - DETERMINAÇO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO OBJETO EM LITÍGIO
– POSSIBILIDADE – MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 273, §7º, DO CPC - ALEGAÇO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVADO NO CARACTERIZADA – ALEGAÇO DE NECESSIDADE DE FORMAÇO DE LISTÍSCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NO ANALISADA PELO JUÍZO PRIMEVO – PEDIDO DE APLICAÇO DE EFEITO TRANSLATIVO -

IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇO DA DECISO ORA COMBATIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Pretendem as embargantes, efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de omissão na decisão, por ter deixado de enfrentar suas alegações, acerca da impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária que visa discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, conforme disposições do artigo 923 do CPC/73.

Afirmam, ainda, omissão em razão do Acórdão ter deixado de indicar os fundamentos que justificaram a manutenção da medida cautelar deferida pelo Juízo de origem.

Por fim, pugnam pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada e, em caso de manutenção, o acolhimento, para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (Id nº
4749341
), pugna o embargado pela manutenção do Acórdão e desprovimento dos aclaratórios

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Insurgem-se as embargantes contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, sob o argumento de que,
o acórdão ora recorrido, teria
deixado de enfrentar suas alegações acerca da impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária que visava discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, conforme disposições do artigo 923 do CPC/73, bem como teria deixado de indicar os fundamentos que justificaram a manutenção da medida cautelar deferida pelo Juízo de origem.

Precipuamente cumpre destacar que, o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que, os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes.

In verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela em que incorra em quaisquer das condutas descritas no art. 489, §1º do CPC/2015.

Em análise acurada do v. Acórdão, ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão, quanto a alegação de ausência de indicação dos
fundamentos que justificaram a manutenção da medida cautelar deferida pelo Juízo de origem.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

“3. In casu
, verifica-se que o Juízo primevo proferiu a decisão por medida de cautela, para resguardar o interesse do autor e pretensos adquirentes do bem, agindo assim de acordo com as disposições do art. 273, I e §7º, do CPC/73.

4. Assim, uma vez constatada que a finalidade do referido bloqueio foi evitar possíveis prejuízos decorrentes de uma possível venda do referido imóvel, resguardando assim, os direitos de ambas as partes, ou até mesmo de terceiros que porventura viessem manifestar interesse em adquirir o referido terreno objeto da lide, pode o Juízo determinar o bloqueio da referida matrícula inaudita altera parts.

5. Quanto a alegação de ausência de interesse de agir do agravado, ao meu sentir, razão não assiste aos agravantes, tendo vista o agravado ser titular do imóvel registrado na matrícula nº 11.731, que possivelmente pode ter sido sobreposta pela matricula ora bloqueada, portanto, não há como se falar em falta de interesse de agir do autor, ora agravado, como quer fazer crer a parte recorrente.

6. No que se reporta a alegação de necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, deixo de me manifestar em razão da referida matéria não ter sido analisada pelo Juízo de Origem, portanto, não pode ser objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, afastando assim também a pretensão dos agravantes quanto a aplicação de efeito translativo do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

7. Dessa forma, no caso em apreço, os argumentos alinhavados no recurso não se afiguram, em tese, suscetível de acolhimento, em especial porque nas razões do recurso, não restou demonstrado os possíveis riscos de danos com a manutenção da decisão ora agravada.

8. Ademais, inexiste o risco da irreversibilidade do provimento deferido pelo Juízo de origem, tendo em vista que, caso na análise do mérito da demanda originária, venha ser julgado improcedente o pedido do autor, ora agravado, a matrícula será desbloqueada, voltando esta a produzir seus efeitos legais.”

O v. Acórdão embargado, destacou de forma clara e fundamentada
acerca da manutenção da decisão recorrida, não
justificando alegação de omissão neste capítulo do julgado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutirem matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora a quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o qual é inviável na via recursal eleita.

No que se reporta, a alegação de omissão acerca da ausência de enfrentamento da impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária para discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, conforme disposições do artigo 923 do CPC/73, observa-se
do julgado que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora
acerca da referida matéria,
restando evidenciado a ocorrência de omissão neste tópico do julgado, assim, firmo entendimento pela pertinência d
a manifestação sobre tal questionamento.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar a omissão apontada, mesmo que seja tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada pela ora embargante.

Conforme se verifica dos autos, ao meu sentir, a ação anulatória de ajuizada pelo ora embargado, não possui natureza de ação petitória, na medida em que esta não estaria discutindo o domínio, mas sim, possíveis irregularidades na matrícula de número 10.524, e uma vez corrigidas as supostas irregularidades, restariam as matrículas de números 253 e 308, de propriedade das embargantes, além do que,
não
restou consignado no julgado, ora embargado,
a
demonstra
ção de
que a decisão proferida pelo Juízo de origem tenha causado, ou possa causar quaisquer prejuízo
aos
requerid
o
s, ora embargantes, ao contrário, a decisão protegeu os direitos de ambas
as
partes, bem como de terceiro de boa-fé.

Vejamos trecho do julgado ora embargado:

“Ademais, inexiste o risco da irreversibilidade do provimento deferido pelo Juízo de origem, tendo em vista que, caso na análise do mérito da demanda originária, venha ser julgado improcedente o pedido do autor, ora agravado, a matrícula será desbloqueada, voltando esta a produzir seus efeitos legais.”

Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos modificativos do julgado.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente com efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora, acerca da
impossibilidade de ajuizamento de ação ordinária para discutir domínio sobre imóvel durante a tramitação de ação possessória, conforme disposições do artigo 923 do CPC/73
, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

Belém/Pa, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 06/06/2021